Tribunal: TJMT
Processo: 1001456-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001456-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARIA ABADIA PEREIRA - CPF: 063.879.261-49 (AGRAVANTE), SAMIRA MARIA INACIO DA PAIXAO - CPF: 325.791.101-78 (AGRAVADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:
MARIA ABADIA PEREIRA

AGRAVADA:
SAMIRA MARIA INACIO DA PAIXAO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLÊNCIA - INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA PARTE EXECUTADA PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), constitui uma ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação do credor, notadamente nos casos em que frustradas diligências para localização de bens da devedora.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA ABADIA PEREIRA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial no 99/2001, 0001749-32.2001.8.11.0003
ajuizada em face de
SAMIRA MARIA INACIO DA PAIXAO
,
que indeferiu
a pretensão da parte exequente, uma vez que a inclusão de indisponibilidade de bens, realizada junto à CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens), é medida de caráter gravoso e excepcional.

Sustenta a agravante que propôs a Execução em face da executada/agravada, com o objetivo de efetuar a cobrança do Título Executivo Extrajudicial (Nota Promissória n. 01/010), emitida em 06/04/1998, com data de vencimento em 06/05/1998, no valor de R$25.000,00.

Alega que a Execução foi ajuizada no ano de 2.001, e desde então realiza diversas tentativas de localizar bens em nome da devedora, capazes de garantir o pagamento do débito, porém, as tentativas restaram inexitosas.

Ressalta que, apesar de diversas tentativas restarem negativas (Sisbajud, Infojud Renajud), o único bem localizado já foi objeto de arrematação, e ainda assim, não suficiente para a quitação integral do débito.

Aduz que requereu ainda a inclusão do nome da executada junto aos cadastros de inadimplentes, bem como realizou a busca de bens imóveis junto ao RGI dos municípios de Cuiabá-MT e Chapada dos Guimarães - MT, mas não obteve êxito.

Salienta que o feito permaneceu suspenso por diversos períodos, dentre eles, 90 (noventa) dias, 180 (cento e oitenta) dias, 01 (um) ano.

Assevera que em razão das tentativas de receber seu crédito restarem infrutíferas, requereu a inclusão de indisponibilidade de bens no CPF da executada/agravada, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, ferramenta que vem sendo utilizada em diversas situações pelos Tribunais de Justiça a fim de garantir a satisfação do crédito e dar efetividade à tutela jurisdicional.

Sob tais argumentos, requer seja
determinada a inclusão de indisponibilidade de bens, via CNIB, no CPF da agravada a fim de garantir a satisfação do crédito e dar efetividade à tutela jurisdicional até o julgamento de mérito do presente recurso e, ao final, o provimento do recurso.

Liminar deferida
para determinar ao juízo
a quo
que providencie a expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilização de Bens – CNIB, a fim de que seja realizada a indisponibilidade de todos e quaisquer bens em nome da executada/agravada
(ID
156798688
).

Sem contraminuta (ID
160152179
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/agravante
MARIA ABADIA PEREIRA ajuizou
a
Execução de Título Extrajudicial no 99/2001, 0001749-32.2001.8.11.0003
em face de
SAMIRA MARIA INACIO DA PAIXAO,
aduzindo que é credora da executada de uma nota promissória, emitida em 06/04/1998, com vencimento em 06/05/1998, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) – ID 1
56522171

Alegou que dos vários acordos para pagamento do débito, a executada em julho/2000 fez um depósito na conta corrente da exequente, no valor de R$ 1.000,00, o qual teria sido realizado pelo pai da executada, mas não cumpriu com o restante do pagamento.

Sustentou que prosseguiu a demanda executiva na tentativa de expropriação de bens da parte executada para quitação da dívida e, em 2010 fora deferido penhora
on line
pelo sistema BACENJUD e também RENAJUD, mas não houve êxito para quitação da dívida (ID 156522172).

Aduz que em 2011 e 2012, reiterou o pedido de penhora
on line
no sistema BACENJUD, o qual foi deferido, porém infrutífera, bem como a realização de pesquisa RENAJUD para imposição de bloqueio de transferência de veículos, para posterior penhora.

Asseverou que em 2013 e 2014, tentou mais uma vez o bloqueio de ativos financeiros e pesquisa RENAJUD, sendo deferida apenas a busca
on line
de veículos em nome da parte executada (ID 156522173).

Narrou que em julho/2014 fora deferida a expedição de oficio à Receita Federal para serem fornecidas as cópias das últimas três declarações de imposto de renda apresentadas pela executada.

Afirmou que, diante de inúmeras tentativas de quitação do débito, fora solicitado o arquivamento provisório pelo prazo de 180 dias, para posteriormente realizar mais busca em bens da executada.

Destacou que após o desarquivamento, fora solicitado nova penhora pelo sistema BCENJUD em 2017 e 2018, RENAJUD em 2018 e BACENJUD em 2019, todas infrutíferas. Assim, em novembro/2020, solicitou nova penhora
on line
através de consulta SISBAJUD, bem como em abril/2022, requereu novamente a consulta via sistema SISBAJUD, porém sem êxito (ID 156522174).

Salientou que em novembro/2022, requereu a inclusão de indisponibilidade de bens no CPF da executada/agravada, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, ferramenta que está colocada à disposição do Juízo tendo em vista o disposto no Provimento de n. 37/2016 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ao analisar o pedido, o magistrado
Dr. Luiz Antônio Sari
, indeferiu a pretensão da exequente, conforme relatado
.

Inconformada, recorre a parte exequente.

Pois bem.

É cediço que em recurso de agravo de instrumento

a análise
deve restringir-se somente n
o
acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre os bens oferecidos em garantia, uma vez que tal matéria não foi objeto de análise pelo juízo
a quo
.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

O artigo 139, inc. IV, do CPC/15, dispõe que incumbe ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham objeto prestação pecuniária.

No caso, o Provimento n.o 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), instituiu a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a qual, nos termos do art. 2o, tem por "
finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada
".

Salienta-se que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), constitui importante ferramenta para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas para satisfação do crédito.

Assim, é o caso de manter a indisponibilidade do patrimônio da parte agravante, uma vez que embora o art. 805 do CPC/15 estabeleça que o juiz deva determinar que a execução prossiga do modo menos gravoso para o devedor, o mesmo diploma estabelece que a execução deve se processar no interesse do credor, devendo o julgador atuar no sentido de possibilitar ao exequente satisfazer o seu crédito.

Com efeito, diante da inércia da agravada que não efetuou o pagamento do débito, bem como considerando as tentativas infrutíferas de encontrar bens penhoráveis da executada, eis que a ação tramita desde o ano de 2001, cabível a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio imobiliário por meio da CNIB, a fim de garantir a satisfação do crédito e efetividade à tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. CNIB constitui importante instrumento para lançamento de indisponibilidade de bens indeterminados de devedores, dando maior efetividade às medidas para satisfação do crédito. Diante da inércia do devedor que, mesmo citado e intimado, não respondeu a nenhum ato, resistindo há mais de 18 (dezoito) anos ao pagamento da dívida, bem como considerando a frustração das tentativas de encontrar bens penhoráveis do Executado, cabível a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio imobiliário por meio da CNIB, a fim de garantir a satisfação do crédito e dar efetividade à tutela jurisdicional.
(TJ/MT 10095748120228110000, Relatora DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR – CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) – CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA. É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJ/PR, AI: 00126015120228160000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 30/04/2022, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS. PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PROVIMENTO DE N° 39/2014 DO CNJ. REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. Possível a utilização da ferramenta CNIB, independentemente de prévio exaurimento de diligências administrativas, com vistas à satisfação do crédito, tendo sido implementadas no sistema jurídico brasileiro justamente como um mecanismo de auxílio na efetividade, celeridade e economia da prestação jurisdicional. Precedentes jurisprudenciais desta Corte e do egrégio STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJ/RS, Agravo de Instrumento n.o 70084446525. Rel. Des. Eduardo Kraemer. 9.a Câmara Cível. Julgado em 09/11/2020).

Por fim, em relação à alegação de que os bens pertencem a terceiros, ressalta-se que não cabe à parte agravante postular direito de terceiro em nome próprio.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
determinar a expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilização de Bens – CNIB, a fim de que seja realizada a indisponibilidade de todos e quaisquer bens em nome da executada/agravada
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023